Tribunal: TJES
Processo: 5005719-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005719-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA PASSABON BOLZAN e outros (4)
AGRAVADO: Poty Ara Bolzan e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005719-10.2022.8.08.0000

Recorrentes: Cláudia Passabon Bolzan, Dan Passabon Bolzan, Rai Passabon Bolzan, Sibia Keila Bolzan Nascimento e Silvia Carla Bolzan Cremaschi

Recorridos: Poty Ara Bolzan, Leonardo Araújo Mendes e Pedro Bolzan Sobrinho

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

Cláudia Passabon Bolzan, Dan Passabon Bolzan, Rai Passabon Bolzan, Sibia Keila Bolzan Nascimento
e
Silvia Carla Bolzan Cremaschi

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2846131, p. 02/03), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE FORMA LIMINAR
proposta pelos Recorrentes em face de
Poty Ara Bolzan, Leonardo Araújo Mendes
e
Pedro Bolzan Sobrinho
, cujo
decisum

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Os Recorrentes narram que “
ajuizaram ação Anulatória c/c Pedido de despejo de forma Liminar, para que, de imediato, os requeridos desocupassem o imóvel indevidamente ocupado sobre a celebração de um suposto contrato de comodato
”.

Enfatizam que “
tal medida se impôs devido ao fato de que os requeridos além de ocupar indevidamente a garagem e o imóvel, ainda estão exercendo atividades comerciais sem pagar qualquer valor, ou seja, auferem lucro em detrimento dos agravantes que nunca concordaram com o comodato, que diga-se de passagem, supostamente foi feito com o requerido que não possui a totalidade do imóvel
”.

Aduzem que “
desde a data de 01 de julho de 2020 os requeridos LEONARDO DE ARAUJO MENDES POTY ARA BOLZAN estão indevidamente ocupando um imóvel que pertence aos agravantes, sem pagamento de qualquer aluguel, exercendo atividade comercial, auferindo lucros em detrimento destes, e, inclusive, colocaram o requerido PEDRO BOLZAN SOBRINHO, idoso de mais de 80 (oitenta) anos, em uma kitnet passando a ocupar a casa deste, um imóvel 04 (quatro quartos), suíte, sala, copa, cozinha, varanda, área de circulação, área de serviço, também para finalidade comercial e residencial
”.

Destacam que “
antes mesmo do ajuizamento da ação, (...) cuidaram de notificar os requeridos para que desocupassem o imóvel amigavelmente no prazo de 30 (trinta) dias, o que não restou atendido, conforme documentos anexos. Portanto, a partir de então a ocupação é indevida e a posse injusta, conforme resta provado nos autos, motivo pelo qual não viram outra forma de desocupação imediata do imóvel que lhes pertence, senão por meio do ajuizamento de ação judicial
”.

Defendem, portanto, a necessidade de reforma da Decisão recorrida, pois “
sendo o contrato apócrifo
[comodato]
e nulo de pleno direito, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, conforme exegese do artigo 182 do Código Civil, devendo imediatamente desocupar o imóvel
”.

Alegam que “
o entendimento adotado pelo douto magistrado destoa do entendimento legal e jurisprudencial, pois ainda que reconheça que o contrato carece de assinatura dos contratantes, cuidou de indeferir a Liminar, o que é no mínimo contraditório, pois dúvidas não pairam de que o negócio jurídico firmado entre as partes não produz efeitos jurídicos
”.

Sustentam também que “
não há o que se falar em direito real de habitação do Sr. Pedro Bolzan Sobrinho, ora terceiro requerido, mas sim de uma ocupação indevida e injusta por parte de sua sobrinha e esposo, ora primeiro e segundo requeridos e inclusive para práticas de atividades comerciais em detrimento dos agravantes e do próprio terceiro requerido idoso, o que é um absurdo, inclusive mantido pela r. Decisão proferida pelo magistrado "a quo"
.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferida a medida liminar, a qual restou postulada nos autos de origem no sentido de
“determinar a desocupação do imóvel para que as autoras sejam imitidas na posse, ou então, na impossibilidade, a fixação de aluguel, conforme razões suscitadas”
(id. 2846132, p. 11). E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 2876370, determinando a intimação dos Recorrentes para que “
comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, a condição de hipossuficiente, sob pena de revogação da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal e ulterior recolhimento do preparo recursal
”.

Petição dos Recorrentes no id. 2884550, requerendo “
a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais em anexo, a fim de que surtam seus esperados efeitos jurídicos
”.

Decisão (id. 2901551), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação dos Recorridos, eis que não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Cláudia Passabon Bolzan, Dan Passabon Bolzan, Rai Passabon Bolzan, Sibia Keila Bolzan Nascimento
e
Silvia Carla Bolzan Cremaschi

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2846131, p. 02/03), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE FORMA LIMINAR
proposta pelos Recorrentes em face de
Poty Ara Bolzan, Leonardo Araújo Mendes
e
Pedro Bolzan Sobrinho
, cujo
decisum

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Os Recorrentes narram que “
ajuizaram ação Anulatória c/c Pedido de despejo de forma Liminar, para que, de imediato, os requeridos desocupassem o imóvel indevidamente ocupado sobre a celebração de um suposto contrato de comodato
”.

Enfatizam que “
tal medida se impôs devido ao fato de que os requeridos além de ocupar indevidamente a garagem e o imóvel, ainda estão exercendo atividades comerciais sem pagar qualquer valor, ou seja, auferem lucro em detrimento dos agravantes que nunca concordaram com o comodato, que diga-se de passagem, supostamente foi feito com o requerido que não possui a totalidade do imóvel
”.

Aduzem que “
desde a data de 01 de julho de 2020 os requeridos LEONARDO DE ARAUJO MENDES POTY ARA BOLZAN estão indevidamente ocupando um imóvel que pertence aos agravantes, sem pagamento de qualquer aluguel, exercendo atividade comercial, auferindo lucros em detrimento destes, e, inclusive, colocaram o requerido PEDRO BOLZAN SOBRINHO, idoso de mais de 80 (oitenta) anos, em uma kitnet passando a ocupar a casa deste, um imóvel 04 (quatro quartos), suíte, sala, copa, cozinha, varanda, área de circulação, área de serviço, também para finalidade comercial e residencial
”.

Destacam que “
antes mesmo do ajuizamento da ação, (...) cuidaram de notificar os requeridos para que desocupassem o imóvel amigavelmente no prazo de 30 (trinta) dias, o que não restou atendido, conforme documentos anexos. Portanto, a partir de então a ocupação é indevida e a posse injusta, conforme resta provado nos autos, motivo pelo qual não viram outra forma de desocupação imediata do imóvel que lhes pertence, senão por meio do ajuizamento de ação judicial
”.

Defendem, portanto, a necessidade de reforma da Decisão recorrida, pois “
sendo o contrato apócrifo
[comodato]
e nulo de pleno direito, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, conforme exegese do artigo 182 do Código Civil, devendo imediatamente desocupar o imóvel
”.

Alegam que “
o entendimento adotado pelo douto magistrado destoa do entendimento legal e jurisprudencial, pois ainda que reconheça que o contrato carece de assinatura dos contratantes, cuidou de indeferir a Liminar, o que é no mínimo contraditório, pois dúvidas não pairam de que o negócio jurídico firmado entre as partes não produz efeitos jurídicos
”.

Sustentam também que “
não há o que se falar em direito real de habitação do Sr. Pedro Bolzan Sobrinho, ora terceiro requerido, mas sim de uma ocupação indevida e injusta por parte de sua sobrinha e esposo, ora primeiro e segundo requeridos e inclusive para práticas de atividades comerciais em detrimento dos agravantes e do próprio terceiro requerido idoso, o que é um absurdo, inclusive mantido pela r. Decisão proferida pelo magistrado "a quo"
.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferida a medida liminar, a qual restou postulada nos autos de origem no sentido de
“determinar a desocupação do imóvel para que as autoras sejam imitidas na posse, ou então, na impossibilidade, a fixação de aluguel, conforme razões suscitadas”
(id. 2846132, p. 11). E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 2876370, determinando a intimação dos Recorrentes para que “
comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, a condição de hipossuficiente, sob pena de revogação da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal e ulterior recolhimento do preparo recursal
”.

Petição dos Recorrentes no id. 2884550, requerendo “
a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais em anexo, a fim de que surtam seus esperados efeitos jurídicos
”.

Decisão (id. 2901551), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação dos Recorridos, eis que não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2901551), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE FORMA LIMINAR ajuizada por CLÁUDIA PASSABON BOLZAN, DAN PASSABON BOLZAN, RAI PASSABON BOLZAN, SIBIA KEILA BOLZAN NASCIMENTO e SILVIA CARLA BOLZAN CREMASCHI em face de e POTY ARA BOLZAN, LEONARDO ARAUJO MENDES e PEDRO BOLZAN SOBRINHO.

Afirma que, no processo de inventário nº 0008736-73.2018.8.08.0035, ajuizado em razão do falecimento de JEAN DE BAPTISTA BOLZAN, foi prolatada sentença homologando a partilha amigável e expedido o formal de partilha.

Contudo, alega que, feito o formal de partilha, o herdeiro supérstite, ora terceiro requerido, firmou com o segundo requerido um contrato de comodato do bem objeto da herança, sem o consentimento dos outros herdeiros.

Nesse sentido, ressalta que ao terceiro requerido cabe apenas 50% do bem, e não sua integralidade.

Ressalta que o segundo requerido é casado com a primeira requerida, que é neta do terceiro requerido e utiliza o imóvel também para fins comerciais.

Afirma que o contrato de comodato é nulo, pois o terceiro requerido entregou ao segundo requerido um bem que não é somente seu, sem consentimento dos outros herdeiros que estão sem poder usufruir de sua herança.

Salienta que, embora tenha entregado em comodato um bem que também é utilizado para fins comerciais, o terceiro requerido ajuizou ação pleiteando alimentos em desfavor dos herdeiros, o que mais uma vez é de se causar estranheza.

Assim, diante dos fatos narrados, requer seja deferida a tutela provisória de urgência, para determinar a desocupação do imóvel para que os autores sejam imitidas na posse, ou, na impossibilidade, a fixação de aluguel.

Decido.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a tutela de urgência

quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que foi juntado o contrato de comodato firmado entre os requeridos (ID 13924535), tendo como objeto apenas a garagem do imóvel localizado na Avenida Fortaleza, nº 705, Itapoã, Vila Velha.

Contudo, referido instrumento não está assinado pelos contratantes, o que causa dúvidas acerca da relação contratual mencionada pelos autores.

Ademais, em que pese o terceiro requerido não seja o único proprietário do imóvel, conforme consta do formal de partilha, entendo que o mesmo poderá demonstrar o direito real de habitação sobre o imóvel em que residia com o de cujos.

Assim, diante das possíveis divergências que podem ser apontadas após a oportunização do contraditório e considerando não estar demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
.”

Com efeito, não se pode olvidar que
“
a
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, impõe-se destacar a precisa advertência daquele Pretório Excelso de que “
para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

In casu
, extrai-se das peças colacionadas a este instrumento que os Recorrentes propuseram
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE FORMA LIMINAR em face dos Recorridos,
tendo como causa de pedir a suposta nulidade do Contrato de Comodato firmado entre os Recorridos
.

Por sua vez, nota-se que o aludido Contrato de Comodato tem por objeto única e exclusivamente a garagem do imóvel situado na Avenida Fortaleza, nº 705, Itapoã, Vila Velha/ES
(id. 2846139, p. 01/03),
in litteris:

“
DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O
COMODANTE
é proprietário do seguinte bem:

Uma garagem coberta com aproximadamente 80 m
2
. 1.2. Tal bem imóvel será objeto do empréstimo a título gratuito para o COMODATÁRIO, para utilização de treinos, no endereço Avenida Fortaleza, nº 705, Itapoã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-575.”

Associado a isso, sobreleva destacar que os Recorrentes, a despeito de terem postulado a declaração de nulidade do mencionado Contrato de Comodato,
formalizaram pedido de imissão na posse, inclusive para fins de liminar, em descompasso com os limites do referido negócio jurídico, eis que pretendem obter a posse do imóvel como todo e não apenas da garagem objeto da questionada relação comodatária
.

A propósito desse aspecto, não é possível ignorar a tão conhecida diretriz jurisprudencial de que “
o pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, mas aquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.632.347/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Na espécie, ao que se dessume da Petição Inicial da demanda de origem, os Recorrentes postularam a
“concessão de tutela antecipatória inaudita altera pars para determinar a desocupação do imóvel para que as autoras sejam imitidas na posse, ou então, na impossibilidade, a fixação de aluguel, conforme razões suscitadas”
(id. 2846132, p. 11).

Sucede, contudo, que, embora não tenham sido especificadas, no capítulo dos Pedidos, as características do sobredito
“imóvel”
,
compreende-se, por meio da interpretação lógico-sistemática da Exordial, que o imóvel seria todo bem situado à
Avenida Fortaleza, nº 705, Itapoã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-575, e não apenas a “
garagem
”
, mesmo porque em diversos trechos os Recorrentes afirmam que o “
imóvel
” foi objeto de partilha e que “
o terceiro requerido não reside na casa, mas sim em uma kitnet,
deixando então todo o imóvel em comodato para a primeira e segundo requerido
”,
in verbis:

“No ano de 2018 foi proposta ação judicial de inventário, tombada sob o nº 0008736-73.2018.8.08.0035 em busca da partilha do bem imóvel um lote de terreno sob o nº 23 da quadra "f" medindo 11,62m de frente, igual medida nos fundos por 29,00 m de cada uma das linhas laterais direita e esquerda, ou seja, com 336,98m2, situado em Jardim Resplendor, em Itapoã, municipio de Vila Velha/ES, confrontando-se frente com a Av. Fortaleza, fundos com o lote no 10, lado direito com o lote n°24 e lado esquerdo com o lote nº 22, no valor de R$ 822.162,21 (oitocentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) em razão do falecimento da autora da herança JEAN DE BAPTISTA BOLZAN

Isto posto, pelo douto magistrado foi prolatada a r. Sentença homologando o a partilha amigável e expedido o formal de partilha.

No acordo homologado, conforme denota-se no documento anexo, a divisão do bem foi feita entre os herdeiros na seguinte proporção:

- Ao Cônjuge supérstite PEDRO BOLZAN SOBRINHO caberá sua meação na proporção de 50% do bem no valor de R$411.081,10.

- A herdeira SABRINA BAPTISTA BOLZAN caberá 10% do bem no valor de R$ 82.216,22.

- A herdeira SIBIA KEILA BOLZAN NASCIMENTO caberá 10% do bem no valor de R$ 82.216,22.

- A herdeira CINTIA KENIA BOLZAN caberá 10% do bem no valor de R$ 82.216,22.

- Ao cônjuge supérstite de PAULO ROBERTO BOLZAN, CLÁUDIA PASSABON BOLZAN caberá 3,3% do bem no valor de no R$27.405,40

- A herdeira SILVIA CARLA BOLZAN caberá 10% do bem no valor de R$ 82.216,22.

- Ao herdeiro descendente de PAULO BOLZAN, DAN PASSABON BOLZAN caberá 3,3% do bem no valor de R$27.405,40.

- Ao herdeiro descendente de PAULO BOLZAN, DAN PASSABON BOLZAN caberá 3,3% do bem no valor de R$27.405,40

Ocorre que feito o formal de partilha, o herdeiro superstite, ora terceiro requerido, firmou com o segundo requerido um contrato de comodato do bem objeto da herança, sem o consentimento dos outros herdeiros
.

Conforme depreende-se do acordo homologado, ao terceiro requerido cabe apenas 50% do bem, e não sua integralidade.

Urge destacar que o segundo requerido é casado com a primeira requerida que é neta do terceiro requerido e utiliza o imóvel também para fins comerciais, conforme imagens abaixo reproduzidas e documentos anexos
.

Inclusive, em auto de vistoria realizado por oficial de justiça, nota-se que o terceiro requerido não reside na casa, mas sim em uma kitnet,
deixando então todo o imóvel em comodato para a primeira e segundo requerido que inclusive exercem atividade comercial lucrativa, sem nenhum pagamento de aluguel o que é no mínimo estranho
(...).

(...)

Desta forma, é nítido que o contrato de comodato é nulo, pois o terceiro requerido entregou ao segundo requerido
um bem que não é somente seu, sem consentimento dos outros herdeiros
que estão sem poder usufruir de sua herança.”

Na hipótese dos autos, infere-se, por meio dos destacados elementos, que o pedido liminar – imissão na posse de todo imóvel – não guarda correlação e identidade com os limites da causa de pedir, que se circunscreve apenas à nulidade do Contrato de Comodato que tem por objeto única e exclusivamente a garagem existente naquele imóvel, motivo pelo qual se revela impositivo o indeferimento da tutela de urgência deduzida nos referidos termos
.

Por fim, não constitui demasia consignar que
não passou desapercebida por esta Relatoria a circunstância de que esse mesmo imóvel tem sido objeto de litígio em outra demanda, eis que os Recorrentes propuseram AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO (Processo nº 0014398-47.2020.8.08.0035) em face do Recorrido PEDRO BOLZAN SOBRINHO e de SABRINA BAPTISTA BOLZAN, visando, em última análise, que se permita a venda do mencionado imóvel
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que, em consulta ao andamento processual daquele feito, fez-se possível identificar que o Magistrado de Primeiro concedeu a medida liminar postulada naquela demanda para (I) autorizar a vistoria do imóvel e (II) determinar a não realização de aluguel quanto ao imóvel para novos Inquilinos e, quanto aos antigos, o depósito judicial dos aluguéis recebidos; além de (III) ordenar a não realização de obras no imóvel sem autorização expressa dos Requerentes.

Posteriormente, por ocasião do julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004294-16.2020.8.08.0000, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, decidiu que o depósito dos aluguéis deve limitar-se a cota parte (40%) dos Requerentes daquela demanda, autorizando, inclusive, novas locação condicionadas a tais depósitos, consoante Acórdão assim ementado,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE DETERMINA O DEPÓSITO EM JUÍZO DE TODOS OS RENDIMENTOS DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DE TITULARIDADE DE 60% (SESSENTA) DO IMÓVEL – DECISÃO QUE IMPACTA NA SUBSISTÊNCIA DOS AGRAVANTES – REFORMA PARA LIMITAR O DEPÓSITO EM JUÍZO APENAS DA PARCELA NÃO PERTENCENTE AOS RECORRENTES (40%) – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1
.
Hipótese na qual

os agravantes visam suspender os efeitos da decisão que determinou o depósito em juízo dos alugueis recebidos e impediu a realização de novas locações no imóvel localizado na Rua Fortaleza, nº 705, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-575
.

2.
É incontroverso nos autos que o imóvel, conforme a própria narrativa dos agravados na Inicial da ação de dissolução de condomínio, está divido na seguinte fração: 50% (cinquenta por cento) pertence ao agravante PEDRO, 10% (dez por cento) é da agravante SABRINA e os 40% (quarenta por cento) restantes são, em condomínio, dos agravados.

3.
Diante dessa divisão incontroversa, a decisão recorrida, na parcela em que determinou o depósito integral dos alugueis e impediu os recorrentes de realizarem novos contratos de locação, é desarrazoada, na medida em que o processo adentrará em complexa discussão sobre a divisão e admitir que todos os alugueis do imóvel fiquem, até ulterior deliberação, à disposição do juízo poderá acarretar grave ônus financeiro ao recorrente PEDRO, que, por ora, demonstrou sobreviver praticamente daqueles rendimentos e, como frisado acima, demonstrou sua propriedade.

4.

Ainda que a decisão recorrida resguarde o resultado útil do processo, no caso do recorrente, que tem fração ideal definida e sobrevive dos rendimentos do imóvel, acaba resultando em obrigação excessivamente onerosa neste instante processual. Desta feita, procede parcialmente a pretensão recursal, na medida em que se mostra suficiente que os depósitos judiciais dos rendimentos sejam limitados à parcela pertencente aos agravados, isto é, a 40% (quarenta por cento), e que inexista impedimentos a novas locações, desde que, por óbvio, 40% (quarenta por cento) desses novos contratos sejam depositados em juízo
.

5.
Recurso provido parcialmente.”

(TJES –
Agravo de Instrumento nº 5004294-16.2020.8.08.0000, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, julg. 14/09/2021).

Frente ao explicitado cenário, percebe-se que a pretensão de imissão da posse no imóvel deduzida na demanda de origem vinculada ao presente recurso traduz-se em mais uma tentativa dos Recorrentes de retirarem o Recorrido do aludido bem, sendo que a sua desocupação, por certo, deverá ser tratada naquela AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO, em que se objetiva, como visto, a submissão do imóvel à venda para terceiros, solucionando em definitivo o inegável estado de litigiosidade existente entre as partes.

Por todo exposto, (I) REVOGO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA concedida aos Recorrentes e (II)
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, nos termos da fundamentação retroaduzida.

(...)

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento datado e assinado digitalmente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, os Recorrentes propuseram AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE, postulando a concessão da tutela de urgência para obterem a posse de todo imóvel objeto da lide.

Entretanto, tal demanda tem como causa de pedir a suposta nulidade do Contrato de Comodato firmado com os Recorridos, sendo que o aludido negócio jurídico relaciona-se única e exclusivamente a garagem do sobredito imóvel. Deste modo, o pedido liminar de imissão na posse de todo imóvel não guarda correlação e identidade com os limites da causa de pedir.

Ademais, nota-se que a pretensão de imissão da posse no imóvel deduzida na demanda de origem vinculada ao presente recurso traduz-se em mais uma tentativa dos Recorrentes de retirarem o Recorrido do aludido bem, sendo que a sua desocupação, por certo, deverá ser tratada nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO anteriormente proposta (Processo nº 0014398-47.2020.8.08.0035), em que se objetiva, como visto, a submissão do imóvel à venda para terceiros, solucionando em definitivo o inegável estado de litigiosidade existente entre as partes.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. INCOMPATIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA DIANTE DOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR. NOVA TENTATIVA DE RETIRADA DO RÉU DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. LITIGIOSIDADE EM DEMANDA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.
“
O pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, mas aquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.632.347/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022).

III.
Na hipótese dos autos, infere-se que o pedido liminar – imissão na posse de todo imóvel – não guarda correlação e identidade com os limites da causa de pedir, que se circunscreve apenas à nulidade do Contrato de Comodato que tem por objeto única e exclusivamente a garagem existente naquele imóvel, motivo pelo qual se revela impositivo o indeferimento da tutela de urgência deduzida nos referidos termos.

IV.
Na espécie, nota-se também que esse mesmo imóvel tem sido objeto de litígio em outra demanda, eis que os Recorrentes propuseram AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO (Processo nº 0014398-47.2020.8.08.0035) em face do Recorrido PEDRO BOLZAN SOBRINHO e de SABRINA BAPTISTA BOLZAN, visando, em última análise, que se permita a venda do mencionado imóvel. Por ocasião do julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004294-16.2020.8.08.0000, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, decidiu que o depósito dos aluguéis deve limitar-se a cota parte (40%) dos Requerentes daquela demanda, autorizando, inclusive, novas locações condicionadas a tais depósitos.

V.
No caso em apreço, percebe-se que a pretensão de imissão da posse no imóvel deduzida na demanda de origem vinculada ao presente recurso traduz-se em mais uma tentativa dos Recorrentes de retirarem o Recorrido do aludido bem, sendo que a sua desocupação, por certo, deverá ser tratada naquela AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO, em que se objetiva, como visto, a submissão do imóvel à venda para terceiros, solucionando em definitivo o inegável estado de litigiosidade existente entre as partes.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.